Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724011-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LORENA INACIO CARDOSO RECORRIDO: MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Quarta pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SALDO DE FGTS E DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. SALDO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO PARCIAL MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados em suas contas bancárias correspondem a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. Enquanto permanece na conta vinculada ao trabalhador, o FGTS é impenhorável por força do que dispõe o artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990. III. Até o limite de quarenta salários mínimos, é impenhorável qualquer quantia depositada em caderneta de poupança, independentemente da sua origem, a teor do que prescreve o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil; IV. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível na conta corrente provém da remuneração do executado, não pode ser reconhecida a impenhorabilidade de que trata o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. V. A interpretação ampliativa do inciso X do artigo 833 só se legitima para proteger reserva monetária que possa, de alguma forma, ser equiparada a “quantia depositada em caderneta de poupança”. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. b) artigo 833, inciso IV, do CPC, afirmando que “resta amplamente comprovado nos autos que o saldo depositado em caderneta de poupança é inferior a 40 salários mínimos, bem como todas as verbas penhoradas, a exemplo do FGTS e de contas de pouca monta, demonstrando a sua impenhorabilidade”. Entende que a manutenção do bloqueio parcial dos valores causará lesão grave e de difícil reparação. Pede, assim, o imediato desbloqueio integral dos valores localizados via SISBAJUD, reconhecendo a impenhorabilidade do saldo depositado em caderneta de poupança, em conformidade com o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 47001644). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se, antes de tudo, que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não mereceria ser admitido o que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgara concluiu que (ID 35213556): (...) De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados mediante o SISBAJUD são impenhoráveis (...). Está, pois, na alçada do executado comprovar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. (...) A Agravante se desincumbiu parcialmente desse encargo probatório. Não pode prevalecer a penhora de saldo da conta do FGTS da Agravante (ID 92119313 dos autos de origem). O FGTS é um direito trabalhista previsto no artigo 7o, inciso III, da Constituição Federal, que está indissociavelmente ligado à remuneração do trabalhador, segundo se depreende do artigo 15 da Lei 8.036/1990. (...) Deve ser preservada, portanto, a impenhorabilidade do saldo de FGTS. Os extratos de IDs 92119327, 92119328 e 92119329 dos autos de origem indicam que o bloqueio eletrônico de R$ 200,92, realizado em 03/05/2021, recaiu sobre verba depositada em “conta poupança”. O simples fato de a constrição ter alcançado dinheiro depositado em caderneta de poupança basta ao reconhecimento da sua insubsistência, a teor do que prescreve o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (...). Verificada a natureza da conta, é desnecessário perquirir sobre a origem dos valores, de modo que a ausência dos extratos dos últimos meses não infirma a impenhorabilidade expressamente prevista em lei. Deve ser mantida a constrição da quantia de R$ 6.349,74. Conforme a criteriosa análise do douto juiz da causa, do saldo de R$ 14.005,65 existente ao tempo do bloqueio apenas R$ 7.728,71 eram provenientes do salário da Agravante, de sorte a possibilitar a constrição de R$ 6.349,74. Além da constatação de que ingressaram na conta corrente diversos valores que não correspondem a verbas salariais, é preciso ter presente que qualquer parcela da remuneração que não é destinada à manutenção do devedor e de sua família no mês de referência acaba por se incorporar ao seu patrimônio e, por via de consequência, escapa à proteção do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. (...) Cumpre ter presente que as normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva. (...) À luz dessa premissa, não se pode estender ao valor que não foi utilizado das remunerações passadas a blindagem do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Não se desincumbiu a Agravante, portanto, do ônus que lhe atribui o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantido o bloqueio da quantia que não se reveste de impenhorabilidade. (...) É de se ressalvar que não se aplica à espécie a jurisprudência que vem ampliando o alcance da impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, de modo a estendê-la a qualquer reserva monetária, ainda que depositada em conta corrente ou outro tipo de aplicação financeira. (...) Pela própria movimentação da conta corrente em que houve o bloqueio, ressai patente que não se trata de reserva monetária que poderia justificar a incidência da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833, mas de valores utilizados em transações correntes. A interpretação ampliativa do inciso X do artigo 833 só se legitima para proteger reserva monetária que possa, de alguma forma, ser equiparada a “quantia depositada em caderneta de poupança”. Conclui-se, assim, pela manutenção da constrição parcial na conta da Agravante no Banco Santander. ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para desconstituir a constrição que recaiu sobre o saldo de FGTS e o saldo da conta poupança, nos termos da fundamentação. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028